Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS - ASCAF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento do acórdão ID 14699155 que nos autos do mandado de segurança impetrado pela ASCAF/DF - Associação dos Servidores da Carreira de Administração Pública lotados na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, concedeu a ordem para “assegurar aos filiados da Associação impetrante o direito de receber a diferença entre o valor da gratificação natalícia, paga no mês de aniversário, e o da remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, com efeitos financeiros da data da impetração”. Na peça de ID 14699177, a exequente pugnou pelo cumprimento imediato do acórdão, com a expedição das respectivas RPVs (Requisições de Pequeno Valor) e apresentou planilha de cálculos (ID 14699179), os quais não foram impugnados pelo Distrito Federal (ID 14699196 – fl. 2). Em 4/10/2010, o então Relator, Desembargador Dácio Vieira, determinou fosse expedida requisição do precatório (ID 14699201 – fl. 2). A Diretora da Secretaria do Conselho Especial promoveu os autos à consideração do Relator, diante do disposto no artigo 12 da Portaria GPR no 815, de 6/7/2010, segundo o qual “o juízo da execução, antes do encaminhamento do precatório ao Tribunal, para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF, intimará o órgão de representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9o, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados.” Diante disso, em 3/2/2012, o então Relator determinou a intimação do Distrito Federal para que informasse acerca da existência de eventuais débitos por parte dos representados pela associação impetrante (ID 14699203 – fl. 2). Em 16/6/2012, o Distrito Federal apresentou as certidões de débitos fiscais de parte dos representados (IDs 14699207 e 14699211) e diante do grande número deles, solicitou a prorrogação do prazo para oferecimento da documentação restante, o que foi deferido (ID 14699213 – fl. 2). Escoado o prazo, a associação credora requereu a intimação do Distrito Federal para que apresentasse as certidões de débitos fiscais atualizadas, “com vistas ao abatimento do crédito de cada interessado”, a remessa dos autos para atualização do crédito de cada servidor e a dedução de eventuais débitos fiscais. Requereu, ainda, a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor para aqueles legalmente permitidos e de Precatório, para os valores que excedessem o limite (ID 14699221). Em 16/9/2013, o Distrito Federal apresentou certidões de débito tributário atualizadas dos exequentes (ID 14699236 e 14699246) e destacou que a credora, em sua manifestação, apresentou anuência com a compensação, tornando a questão incontroversa. Salientou, ainda, que por se tratar de ação coletiva, o débito deverá ser quitado pela via de precatório único (ID 14699230 – fl. 2). Recebido o feito pela Contadoria Judicial, esta solicitou esclarecimentos, os quais foram oferecidos pelo Distrito Federal, que por sua vez, apresentou certidões positivas de representados que possuíam débitos, atualizadas em janeiro de 2014 (IDs 14699334, 14699341). Mais uma vez, salientou que “a própria parte autora já apresentou sua anuência com a compensação em questão (...) devendo a mesma ser devidamente efetuada.” (ID 14699332 – fls. 2/3). Os autos foram novamente encaminhados para a Contadoria (ID 14699347 – fl. 2) que se manifestou (ID 14699351 – fls. 3/5) e apresentou cálculos (ID 14699353 – fls. 6/27). Diante da aposentadoria do Desembargador Dácio Vieira, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Flávio Rostirola (ID 14699357), que intimou as partes para se manifestar sobre os valores apurados (ID 14699359 - fl. 2). O Distrito Federal manifestou sua discordância quanto aos juros moratórios aplicados no período de 16/12/2004 a 01/7/2009, que deveriam ser de 0,5% (meio por cento) ao mês. Asseverou que os valores dos débitos não sofreram atualização monetária nem juros de mora no período de janeiro de 2014 a 21/8/2014 e que a Contadoria informou como devidos valores negativos referentes aos representados Francirene Coimbra Santos, Maria José Ferreira Viegas, Cleidionice F. de O. Veríssimo, Dalva Moreira da Rocha Ramos, Telma Sousa Rocha, Jairo Portal de Medeiros, Claudia Nunes da Silva e Eunice Teixeira da Silva (ID 14699364 – fls. 2/3). Assim, apresentou os valores que reputou corretos (ID 14699366). A impetrante não concordou com os cálculos e defendeu a correção daqueles apresentados pela Contadoria (ID 14699372). O então Relator suspendeu o feito por 6 (seis) meses ou até que o col. Supremo Tribunal Federal se manifestasse acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI no 4.357/DF (ID 14699376). Em 28/9/2015, registrou que no julgamento de Questão de Ordem nas ADIs no 4357 e 4425, o col. Supremo Tribunal Federal manteve parcialmente o regime especial criado pela Emenda Constitucional no 62/2009, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir de janeiro de 2016; fixou novo índice de correção monetária e estabeleceu a possibilidade de compensação de precatórios vencidos com o estoque de créditos já inscritos em dívida ativa. Além disso, consignou que no julgamento do RE 870.947-RG, a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral do debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança prevista no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. Dessa forma, intimou as partes a se manifestarem sobre eventuais reflexos dos julgamentos no presente feito (ID 14699380) O Distrito Federal defendeu a aplicação da Taxa Referencial até a expedição do precatório. Argumentou que alguns dos exequentes podem já ter sido beneficiados por precatórios ou requisições de pequeno valor advindas de processos individualmente manejados. Alegou que a Procuradoria do Distrito Federal, por meio de pesquisas, encontrou litispendência em relação aos requerentes Antônio Ribeiro Lima, Guelfo Jorge Polteronieri, Hélio de Araújo Silva, José Carlos Trivelino, Lauro Fernandes, Maria da Penha Soares e Maria do Socorro. Requereu a incidência da TR até a data da expedição do precatório; que fosse determinado à associação exequente que promovesse a cuidadosa verificação, junto aos representados, se teriam sido beneficiados com os valores ora executados e a exclusão daqueles sete já identificados (ID 14699382) Embora regularmente intimada, a exequente não se manifestou (ID 14699386 – fl. 5) O Relator então determinou que na atualização monetária do valor exequendo, fosse utilizada a TR até o dia 25/3/2015 e a partir do dia 26/3/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por fim, intimou os impetrantes a se manifestarem sobre a alegada litispendência, sob pena de extinção parcial da execução em relação aos associados indicados (ID 14699387). O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 14699389) que foram rejeitados, ficando registrado que os juros moratórios deverão seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante o disposto no artigo 1oF da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. No que concerne à correção monetária, manteve-se a decisão embargada, constando que após 30/6/2009, deve ser realizada pelo IPCA-E (ID 14699395). Inconformado, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 14699397), que foi desprovido (ID 14699405 – fls. 6/14), e novos embargos de declaração (ID 14699409) também rejeitados (ID 14699415 – fls. 7/12). Por fim, o executado interpôs Recursos Especial (ID 14699416 – fls. 3/15) e Extraordinário (ID 14699417) para os quais o então Presidente do Tribunal, Desembargador Mário Machado, negou seguimento (ID 14699422 – fls. 3/7). Foi interposto agravo interno perante o Conselho da Magistratura (ID 14699423 – fls. 2/17), que foi desprovido (ID 14699429 – fl. 3/13) e, mais uma vez, embargos de declaração (ID 14699431 – fl. 3/11), rejeitados. Com o trânsito em julgado de tais decisões, os autos retornaram a este Conselho Especial e foram redistribuídos a esta Relatora. Determinei a manifestação da exequente para impulsionar o feito e se manifestar quanto aos substituídos apontados pelo Distrito Federal (ID 23921290). Na petição de ID 27098756, a ASCAF concordou com a exclusão dos valores identificados em favor de ANTÔNIO RIBEIRO LIMA, GUELFO JORGE POLTERONIERI, HÉLIO DE ARAÚJO SILVA, JOSÉ CARLOS TRIVELINO, LAURO FERNANDES, MARIA DA PENHA SOARES e MARIA DO SOCORRO. Na oportunidade, apresentou contrato de honorários para destaque e reserva dos valores devidos ao causídico. Ao final requereu a expedição de RPV em favor dos substituídos e outro em favor do advogado. Intimado, o Distrito Federal, após ressaltar que os débitos fiscais dos substituídos estavam previstos em dispositivos declarados inconstitucionais na ADI 4425 QO, asseverou não ser possível compensação, de modo que não se fazia mais necessária apresentação de relação atualizada deles. Ressaltou a litispendência dos substituídos acima nomeados (ID 30943112). Em 15/3/2022 proferi decisão (ID 33501019), onde reconheci a inviabilidade de compensação dos créditos apurados nestes autos com débitos dos substituídos, bem como a litispendência apontada pelo executado somente com relação a GUELFO JORGE POLTERONIERI, JOSÉ CARLOS TRIVELINO, MARIA DA PENHA SOARES e MARIA DO SOCORRO. Na oportunidade, também foi indeferido o destaque e retenção dos honorários advocatícios, porquanto o contrato de prestação de serviços foi firmado pela ASCAF e não individualmente. Por fim, ficou determinada expedição de RPVs observando o limite de 10 (dez) salários mínimos, bem como a atualização dos cálculos. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID 34046255), apontando omissão no decisum acerca dos juros e correção monetária, devendo ser determinada, a partir de 9/12/2021, aplicação da SELIC, de forma simples, sobre o débito principal. Após manifestação da ASCAF (ID 35404769), acolhi parcialmente os embargos de declaração do Ministério Público para determinar que “até o dia 8/12/2021, sejam observados os critérios de atualização monetária e compensação da mora estabelecidos no acórdão de fls. 1158/1166. A partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento, devem incidir sobre os créditos apenas e tão-somente a taxa Selic, conforme estabelecido no artigo 3o da EC no 113/2021.” (ID 37258965). Juntada planilha de cálculos atualizada (ID 42180886), a ASCAF manifestou concordância e requereu a expedição das RPVs, além de preferência na tramitação do feito (ID 42486726). Na decisão de (ID 44793047), determinei a expedição de RPVs, observando a planilha atualizada, bem como precatórios, observados os limites legais. Manifestação da ASCAF, requerendo dilação de prazo para apresentar os documentos necessários para a expedição das requisições (ID 45377268), o que foi deferido (ID 45569141). A ASCAF pleiteou a juntada da documentação dos substituídos que atenderam seu chamado, acostando termo declaratório de anuência com o destaque e dedução do valor fixado a título de honorários no contrato, diretamente na conta bancária do advogado nomeado (Ex.ID 47604729). Além disso, ressaltando a grande dificuldade para localização de todos os credores, para evitar a eternização do feito, requereu o pagamento dos RPVs direto ao advogado ou ao escritório, considerando os poderes outorgados no instrumento de mandato, responsabilizando-se pelas transferências individuais. Pugnou, ainda, pelo pagamento dos honorários na integralidade, independentemente da localização de todos os substituídos, por se tratar de verba alimentar e fruto do labor por mais de 19 (dezenove) anos desde que iniciado o feito (ID 47574647 a 47678131). O Distrito Federal requereu a intimação da credora para apresentar a qualificação completa de 38 (trinta e oito) substituídos que nominou (ID 50409668), sendo identificados somente 17 (dezessete) deles pela ASCAF, que pugnou pela retenção dos valores devidos aos 21 (vinte e um) exequentes faltantes, como como a exclusão da beneficiária CORDÉLIA CERQUEIRA RIBEIRO da planilha de cálculos, que já percebeu o direito em autos diversos. Por fim, pediu a atualização do valor devido (ID 50948173). O executado afirmou não ter localizado litispendência com relação aos 17 (dezessete) associados cujos dados foram fornecidos pela ASCAF e concordou às inteiras com o pedido da exequente (ID 52270834/35). Atualizado o débito (ID 53460869), as partes com ele concordaram, pugnando pelo regular processamento do feito (IDs 53529382 e 54292975). Relatado o essencial. Decido. Como se verifica do relatório, foram atualizados os cálculos dos valores devidos, com os quais as partes assentiram, sendo certo que desde 15/3/2022 foi determinada a expedição das respectivas RPVs ou Precatórios, com exceção de GUELFO JORGE POLTERONIERI, JOSÉ CARLOS TRIVELINO, MARIA DA PENHA SOARES, MARIA DO SOCORRO e CORDÉLIA CERQUEIRA RIBEIRO, diante da comprovada litispendência. Outrossim, ficou demonstrada grande dificuldade de localização de todos os substituídos, o que pode prejudicar sobremaneira a percepção dos honorários devidos ao d. Causídico, bem como onerar demasiadamente o Judiciário, com necessidade de incontáveis atualizações de débitos e expedição de RPVs a cada vez que encontrados beneficiários. Ressalte-se que todos os substituídos localizados pela ASCAF anuíram com a dedução dos honorários das parcelas a quem fazem jus, não sendo razoável, diga-se novamente, a exigência de que a integralidade do pagamento dos honorários aguarde a juntada das demais concordâncias. Tem-se que, diversamente dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais, devidamente juntado o contrato antes da expedição dos RPVs ou Precatórios, integram o valor principal devido e não podem ser pleiteados de maneira autônoma, devendo dele ser destacado por ocasião do depósito, em atenção ao disposto no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, ressaltando-se que tal entendimento não viola a Súmula Vinculante n. 47, que não contempla os honorários contratuais. É este o entendimento deste Tribunal, conforme se observa: O Conselho Especial negou provimento a agravo regimental interposto por advogado em causa própria, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor - RPV relativa a honorários advocatícios contratuais. In casu, em decorrência do trânsito em julgado dos embargos à execução, o SINDIRETA requereu o pagamento dos valores mediante RPV, em favor dos beneficiários que não optaram pelo precatório bem como em prol de seu causídico, no que se referia aos honorários sucumbenciais e contratuais. A decisão agravada determinou a expedição de RPV em favor dos substituídos e, quanto ao patrono, somente no tocante ao valor dos honorários sucumbenciais. O Relator esclareceu que, no caso de execução contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos, quando liberado o dinheiro em favor da parte beneficiária da ação, conforme precedentes do STJ e do STF. Isso, porque, diversamente dos honorários de sucumbência, os contratuais integram o valor principal devido e não podem ser pleiteados de maneira autônoma, devendo dele ser destacados tão somente por ocasião do depósito, a teor do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 - EOAB. Assim, se o pagamento do principal for feito por precatório ou por RPV, da mesma forma serão pagos os honorários contratuais. Destacou, ainda, que o referido entendimento não viola a Súmula Vinculante 47, uma vez que esta não contempla os honorários contratuais consoante jurisprudência do STF. Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, manteve-se a decisão que determinou a expedição autônoma de RPV em prol do advogado do Sindicato. (Acórdão n.1020510, 20080020000621EXE, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/05/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 15). Ante o exposto, revogo decisão anterior e DEFIRO o destaque do valor devido a título de honorários contratuais, que deverá ser pago diretamente para o Causídico, Dr. Rubem Santos Assis, CPF/MF no 266.731.001-25, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 1230-0, Conta Corrente: 114.400-6 - PIX: (61)981392020. Proceda-se à expedição das requisições de pagamento, à exceção de GUELFO JORGE POLTERONIERI, JOSÉ CARLOS TRIVELINO, MARIA DA PENHA SOARES, MARIA DO SOCORRO e CORDÉLIA CERQUEIRA RIBEIRO. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento de todas as RPVs, em depósito único, no prazo de dois meses. Realizado o depósito, deverão ser retidos os pagamentos devidos a cada um dos beneficiários abaixo nomeados, inclusive a parcela relativa aos honorários contratuais: 1 BENEDITO CARLOS DA SILVA 2 CARMINO PEDRO DE LIMA 3 FRANCISCO MOREIRA DA SILVA 4 FRANCISCO WALDIR BARRETO MODESTO 5 GIVALDO BATISTA DE LIMA 6 JOÃO SOUZA SANTOS 7 JOSÉ EDMILSON ALVES DE SOUZA 8 JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA 9 JOSÉ VIEIRA FILHO 10 LAURA MARIA FRAGA 11 LAURO FERNANDES 12 MANOEL RODRIGUES DA SILVA 13 MARIA DO ROSÁRIO 14 MARIA JUDITE DOS SANTOS BENÍCIO 15 MIGUEL VITOR DOS SANTOS 16 MILTON TAVARES DIAS 17 OSVALDO TEODORO 18 PAULO JOSÉ YAGELOVIC 19 RAIMUNDO NONATO ALVES 20 REGINALDO JOSÉ CORREIA 21 TEREZA RIBEIRO DE SOUZA SILVA Quanto aos demais credores, DETERMINO a transferência do valor devido, via PIX, para a conta bancária do titular DARAM &amp; ASSIS – ADVOGADOS, CNPJ/MF No 38.561.172/0001-07, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 3476-2, Conta Corrente: 47.425-8 - PIX: 38561172/0001-07, que ficará responsável pelo repasse para cada beneficiário, considerando os poderes do instrumento de mandato (ID 47604710) Feito, intime-se o exequente para apresentar as informações necessárias para o pagamento aos substituídos cujos créditos foram retidos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2023 10:38:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora